Tribunal: TJES
Processo: 5008186-16.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008186-16.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RECORRIDO: JAIR CASSARO JUNIOR
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5008186-16.2024.8.08.0024

RECORRENTES:
BANCO ORIGINAL S/A, PICPAY SERVIÇOS S.A.

RECORRIDO:
JAIR CASSARO JUNIOR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que seu celular foi furtado e, em razão disso, teve a conta do PicPay invadida, resultando em transações fraudulentas e na negativação de seu nome.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos do autor e condenou as requeridas a indenizá-lo no valor de R$8.000,00 pelos danos morais suportados.

3. Recurso inominado dos requeridos, pugnando, preliminarmente, a exclusão do Banco Original do polo passivo. No mérito, sustenta a regularidade das transações a ausência de qualquer débito no cartão oriundo das transações fraudulentas. Afirma, ainda, que a culpa é exclusiva do consumidor e que não comunicou a instituição em tempo hábil. Por fim, defende a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

5. Em sede preliminar o Banco Original alegou ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, pois apenas comercializou o produto. Contudo, rejeito a preliminar, considerando a solidariedade preconizada pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor entre todos aqueles que se inserem na cadeia de prestadores do serviço.

6. Em análise dos autos compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. As instituições financeiras, às quais caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixaram de afastar a falha do serviço. A morosidade e resistência na resolução da demanda, que culminaram na inclusão do recorrido nos serviços de proteção ao crédito são suficientes para ensejar a condenação pelos danos extrapatrimoniais suportados.

7.
No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$8.000,00) encontra-se em patamar equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, merecendo ser mantido.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)